Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Habeas corpus e recurso em sentido estrito. Pedidos idênticos.
1 - Se o recurso em sentido estrito interposto da sentença que pronunciou o paciente suspende o julgamento em Plenário (art. 584, § 2°, do CPP) - até mesmo a sua preparação - não se justifica o exame de pedido de suspensão da ação penal pela via do habeas corpus.
2 - Não se admite habeas corpus se o pedido - declaração de nulidade - será examinado por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente.
3 - Habeas corpus inadmitido.